Tribunal: STF
Processo: AI 722495
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ofensa reflexa.
   Precedentes da Corte.
1. Nos termos da jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal, as alegações de afronta aos princípios
   da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configuram
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso,
   não abrem passagem ao recurso extraordinário.
2. Não é possível
   em sede de recurso extraordinário reexaminar fatos e provas dos
   autos, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
3. Agravo
   regimental desprovido.